Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo autor contra sentença que fixou alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. nacionalmente vigente. As partes insurgem-se contra o percentual arbitrado, sustentando que a quantia não atende às necessidades do menor e não reflete a real capacidade econômica do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Verificar a adequação do percentual fixado na sentença à luz do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O dever de sustento é compartilhado entre ambos os genitores, conforme art. 229 da Constituição Federal e art. 1.703 do Código Civil, observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. As necessidades do filho menor são presumidas, dispensando comprovação robusta, e abrangem despesas essenciais como alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer.
5. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
6. A majoração dos alimentos é admitida quando as provas acostadas aos autos demonstram capacidade financeira do alimentante para suportar o aumento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade. 2. Comprovado que a capacidade econômica do alimentante é superior à declarada, admite-se a majoração dos alimentos.”